Tribunal: TJDFT
Processo: 0708903-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. PREPARO NÃO COMPROVADO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. CUMPRIMENTO INADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por deserção, nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.007 do CPC, em razão da ausência de comprovação do preparo no ato da interposição.
2. A agravante alegou ter efetuado o recolhimento simples antes da publicação do despacho que determinou o recolhimento em dobro, invocando os princípios da cooperação e da instrumentalidade das formas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento simples do preparo, realizado após a interposição do recurso e antes da publicação da intimação, afasta a deserção prevista no art. 1.007 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 1.007 do CPC estabelece como requisito de admissibilidade a comprovação do preparo no ato da interposição, sob pena de deserção. 4.1. A norma do §4o do art. 1.007 é cogente: não comprovado o recolhimento no ato da interposição, o recorrente deve efetuar o pagamento em dobro, sob pena de deserção.
5. A intimação posterior visa apenas permitir a regularização mediante recolhimento em dobro, não sendo suficiente a comprovação de pagamento simples em data posterior.
6. O descumprimento da norma processual impõe o reconhecimento da deserção, independentemente da alegação de boa-fé da parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso atrai a deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. 2. O recolhimento simples do preparo após a interposição do recurso, ainda que anterior à intimação para recolhimento em dobro, não afasta a aplicação da regra do art. 1.007, §4o, do CPC. 3. O descumprimento da determinação de recolhimento em dobro implica deserção e inadmissibilidade do recurso."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.007, caput e § 4o; Lei no 11.697/2008, art. 60, §3o, I.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2035539, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 20.08.2025, DJe 03.09.2025; TJDFT, Acórdão Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 11.06.2025, DJe 01.07.2025; TJDFT, Acórdão 1208349, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 09.10.2019, DJe 24.10.2019.